Tribunal: CARF
Processo: 10580.720330/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
IRRF. RENDIMENTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
A responsabilidade da fonte pagadora em reter e recolher o imposto quando do momento do pagamento não afasta a do beneficiário dos rendimentos de oferecê­los à tributação. Assim, após o prazo de entrega da declaração de ajuste anual, no caso de falta de retenção, o imposto deve ser exigido do beneficiário dos rendimentos e não mais da fonte pagadora.
IRPF - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720330/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ÉDINA CLÁUDIA CARNEIRO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
IRRF.
RENDIMENTO
SUJEITO
AO
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
A responsabilidade da fonte pagadora em reter e recolher o imposto quando do
momento do pagamento não afasta a do beneficiário dos rendimentos de
oferecê-los à tributação. Assim, após o prazo de entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de falta de retenção, o imposto deve ser exigido do beneficiário
dos rendimentos e não mais da fonte pagadora.
IRPF - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720330/2008-51
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.786 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720330/2008-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna glosa de imposto retido na fonte do ano-calendário 2004, de R$
3.141,81, incidente sobre rendimentos pagos pela Detasa Bahia S.A. Industrial.
Pleiteava uma restituição de R$ 1.002,71, que foi convertida em imposto a pagar de R$
2.139,10.
Argumenta, em síntese, que seria nulo o lançamento por não haver sido intimada a
comprovar o imposto de renda retido na fonte. Apresenta documentos para comprovar
haver prestado serviços de advocacia à empresa entre 2002 e 2004, e notas fiscais de
serviços com indicação das parcelas de imposto retido. A responsável pelo recolhimento
do imposto ao Erário seria a fonte pagadora, que encerrou as suas atividades no final de
2004, deixando inclusive de pagar as dívidas trabalhistas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A retenção do imposto na fonte deve ser comprovada com documentos hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Cerceamento de Defesa – Falta de Intimação Prévia
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a Notificação de Lançamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.786 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720330/2008-51

A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que está em
condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua
convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações.
Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse
sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte de R$ 3.141,81. O Contribuinte sustenta que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da fonte pagadora.
Não procede a alegação. De fato, a legislação prevê a responsabilidade da
fonte pagadora de reter o imposto, porém, esse fato não exclui o Contribuinte, beneficiário dos
rendimentos, da responsabilidade de oferecer os rendimentos à tributação. Note-se, inclusive,
que não se trata, neste caso, de tributação exclusiva na fonte. É certo que a legislação prevê a
responsabilidade da fonte pagadora de reter e recolher o imposto. Porém, esta responsabilidade
não pode ser interpretada isoladamente, sem considerar a regra de incidência do imposto e as
demais normas pertinentes à responsabilidade tributária. E segundo estas, a retenção da fonte é
antecipação do imposto devido no ajuste anual, como se vê do artigo 620 do RIR/99, a saber:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais
de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a
alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado
o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no
próprio mês (Lei n o 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).”
Assim, após o prazo de entrega da declaração de ajuste pelo Contribuinte
beneficiário dos rendimentos, o imposto devido deve ser exigido deste e não mais da
fonte pagadora que deixou de proceder à retenção, sendo esta passível apenas de eventual
penalidade.
Esclareça-se ainda que, conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão
de que, para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de
comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito
essencial, caso a DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.786 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720330/2008-51

Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
E, no caso concreto, o Contribuinte não faz prova de que tenha havido a retenção
do imposto, por meio de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Correta então a decisão de piso no seguinte sentido, in verbis:
(...)
A impugnante não apresenta provas hábeis da retenção do imposto de renda na fonte em
2004. As notas fiscais de serviço que apresenta são de sua própria emissão e não servem
como prova do imposto retido. Não traz qualquer documento emitido pela fonte
pagadora contendo esta informação.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 126
DF CARF MF
Original